Tribunal: TJBA
Processo: 8002201-57.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002201-57.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: PAULO HENRIQUE DE CARVALHO E MEIRA

Advogado(s)
:
HUGO MURILO SANTOS FREITAS, DANIEL SENA GUEDES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo apelado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o título objeto da ação de execução goza de certeza, liquidez e exigibilidade.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o pacto de renegociação da dívida tenha sido firmado em 22/03/2023 (ID nº 70339670) , e, portanto, um dia após o ajuizamento da ação de execução, que se deu em 21/03/2023, o banco não teve o cuidado de requerer a desistência da ação, permitindo que o apelado fosse citado e constituísse advogado para opor exceção de pré-executividade,
sem falar que os IDs de nºs 405588129, 405588128 e 406688127 provam o pagamento das parcelas devidas de abril a agosto de 2023, de onde se conclui que o título executivo é inexigível.

4. Em virtude dos princípios da causalidade e da sucumbência, no caso de acolhimento total ou parcial da exceção de pré-executividade, são cabíveis honorários advocatícios, com a consequente extinção do procedimento executório, como no caso vertente.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002201-57.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelado PAULO HENRIQUE DE CARVALHO E MEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01